Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, DO CPC. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO CONHECIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO FÍCTA.

1. Em regra, a citação do réu deve ser feita pessoalmente. Entretanto, o art. 256, do CPC, prevê que a citação será feita por edital nos casos em que o réu esteja em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

2. Não é possível presumir que o devedor esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, se há nos autos a informação de que foi localizado durante as tentativas de cumprimento da liminar de busca e apreensão. Convertido o feito em execução, impõe-se reconhecer a nulidade da citação por edital, quando sequer foi tentada a citação pessoal do executado no último endereço conhecido.

3. Apelo provido.